Tribunal: STF
Processo: RE 1439971
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. ENCHENTES. PREVISIBILIDADE. FALTA DO SERVIÇO PÚBLICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DO STF. RE Nº 870.947-RG/SE; TEMA RG Nº 810. ATUALIZAÇÃO DAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. USO DA TR: INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS AFASTADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INUNDAÇÃO NO ESTABELECIMENTO EM RAZÃO DE FORTE CHUVA. Comprovados os danos materiais da empresa. Omissão da municipalidade em prevenir novas enchentes. Falha de serviço. Inocorrência de força maior. Chuvas torrenciais. Previsibilidade. Danos materiais. Comprovado o nexo de causalidade entre a omissão e os danos apurados no laudo pericial contábil e nos documentos acostados aos autos. Precedentes. Possibilidade de apuração do valor do estoque e perda de receita por meio de cálculo presumido. Incidência de correção monetária calculada pela tabela prática do TJSP, desde o evento danoso (Súmula n° 43 do STJ). Aplicação da Lei 11.960/09 apenas no que toca aos juros de mora, desde a citação. Tema 810 já julgado pelo STF. Honorários de sucumbência que devem ser fixados nos termos do artigo 85, § 3% II, do novo CPC. Sentença reformada em parte. Recursos oficial de apelação parcialmente providos, com observação.” (e-doc. 17, p. 3; grifos acrescidos).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação ao art. 37, § 6º, da Constituição da República e a inobservância ao Tema RG nº 810 do STF. Sustenta que a responsabilidade objetiva da Administração Pública deve ser afastada, no presente caso, porque o fato ensejador da indenização por danos materiais foi ocasionado por motivo de força maior, sendo cabível a responsabilidade subjetiva. Pugna, ao final, pela reforma do acórdão combatido para que seja julgado improcedente o pedido inicial (e-doc. 20). 



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida sustenta o acerto da decisão do Tribunal de origem e, assim, requer o não provimento do recurso (e-doc. 26).



    4. O Tribunal de origem determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE nº 870.947-RG/SE, Tema RG nº 810 do STF (e-doc. 28). Após o julgamento do leading case, o processo retornou à Turma Julgadora para fins de eventual retratação (e-doc. 30), oportunidade em que o acórdão foi mantido (e-doc. 32). Em seguida, o recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 36).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor análise da controvérsia, cito trecho da fundamentação do acórdão recorrido:



    “(...) Cuida-se de ação de rito ordinário ajuizada contra o Município de Ribeirão Preto, por empresa cujo objeto social consistia na distribuição por atacado e varejo de produtos da área de medicamentos, perfumaria e cosméticos, visando receber indenização por danos materiais e morais decorrentes de inundação do estabelecimento, em razão de forte chuva ocorrida em 19/12/04. 



    (...)



    A r. sentença comporta reforma parcial. 



    De início, aponto que os danos ao estabelecimento estão amplamente comprovados. 



    Ainda que a chuva de 113,8 mm que caiu durante ao redor de sete horas, no dia 19/12/2004, em Ribeirão Preto, tenha sido uma das maiores enchentes já ocorridas na localidade, há registros de temporais semelhantes desde 2002 até 2009, ocorridos nos meses de dezembro, que geraram os mesmos danos na área próxima aos córregos.



    (...)



    A responsabilidade do Município reside no fato de ter-se omitido quanto a prevenção de enchentes na cidade, com a manutenção e conservação do leito dos córregos e tubulações, visando o bom escoamento das águas pluviais. 



    Por esta razão não procede o argumento da Municipalidade de atribuir a enchente a evento de força maior. Tanto o é que a r. sentença fundamentou-se no conjunto probatório dos autos não a aferir a ocorrência dos fatos, mas tão somente a responsabilidade do ente público nestes. 



    Entendo presentes conduta omissiva da Administração e nexo de causalidade, elementos que se mostram aptos a ensejar o dever de reparação pela municipalidade. 



    A omissão da Prefeitura contribuiu, de forma decisiva para a causação das enchentes, seja na falta de cuidados na manutenção dos córregos e adequada drenagem de água das ruas, seja pela deficiência de fiscalização e promoção de medidas de minoração dos riscos envolvidos. 



    (...)



    Tampouco é o caso de reconhecimento da força maior como excludente da responsabilidade civil. O incremento do índice pluviométrico é uma constante esperada das mudanças climáticas, não se mostrando imprevisível e as enchentes são aguardadas nos períodos de chuva, quase com regularidade. 



    (...)



    Não é o caso de considerar o Estado um "segurador universal" e atribuir aos entes públicos a responsabilidade por todos os atos da natureza. O que se discute, - no caso, são os atos humanos, aqueles destinados a prevenirem justamente os efeitos dos atos conhecidos da natureza. 



    É objetiva a responsabilidade do ente público no que concerne à adequada manutenção da infraestrutura urbana e conservação das margens dos rios, sob pena de tornar o espaço urbano vulnerável. 



    E a noticia veiculada na Folha On Line em 08/12/09 (cinco anos após os fatos aqui narrados) relata a ocorrência de chuva forte (94mm), que teria causado alagamento em pontos com problemas 21 históricos de enchente e outros que alagaram pela primeira vez (fls. 117). Ou seja, mesma a omissão do Poder Público constatada em dezembro de 2004, novamente ocorreu em dezembro de 2009. 



    Como se vê, evidente no caso a falha do serviço. 



      Assim, constatada a responsabilização do ente estatal, observa-se o dever de reparação. Contudo, o quantum fixado na r. sentença comporta reforma quanto à data de inicio de incidência dos juros moratórios.



    Quanto ao estoque perdido na inundação da empresa em 19/12/04, deve prevalecer o valor de R$ 298.952,30 apurado pela perita judicial, o mesmo valor apresentado pela autora na petição inicial, extraído da documentação contábil da empresa referente ao ano de 2004 (fls. 62). 



    O cálculo está correto porque considerou a média do valor do estoque nos meses de janeiro a novembro de 2004, subtraída a importância de R$ 36.918,13, referente às mercadorias que permaneceram no estabelecimento, e que não foram danificadas pela enchente. Não havia outra forma de apurar o estoque, uma vez que os livros pertinentes estavam danificados, foram perdidos. Por isso a escolha pelo cálculo presumido. 



    Nos esclarecimentos prestados pela perita judicial ao Município, quanto ao método utilizado para apurar o valor do estoque estragado na enchente, ficou consignado o seguinte (fls. 321/322): 



    O laudo pericial foi elaborado com base nos documentos carreados aos autos com a inicial e os disponibilizados durante a realização dos trabalhos periciais que foram carreados aos autos com o laudo de fls. 219/307. 



    O valor apurado pela perita foi extraído da Demonstração de Resultado do Exercício Encerrado em 31.12.2004, que se encontra à fls. 62 dos autos, e está devidamente assinado pelo contabilista, indicando seu nome, número de registro no CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE, no CPF e no RG/CL. Está também assinado pelos sócios da empresa. 



    Tal relatório contábil atende aos requisitos intrínsecos e extrínsecos e as informações lá contidas se presumem verdadeiras, pois não foram desconstituídas até o presente momento, se prestando a produzir efeitos jurídicos que a lei lhes atribui. Portanto, dentro desse prisma permitiram à perita extrair as informações necessárias para responder aos quesitos. 



    Quanto à memória discriminada em relação ao valor encontrado a perita não dispõe de documentos (que acompanham a inicial e os disponibilizados par a perícia) que possibilite tal detalhamento e deixa tal questão ao crivo soberano desse Eg. Juízo para valoração e as determinações pertinentes. (g.n)



    E a perda de receita no valor de R$ 25.651,33 foi apurada com base na média de faturamento entre o exercício de 2003 e 2004 (R$ 70.062,23), levando em conta que até 19/12/04 a autora tinha o faturamento de R$ 44.410,90 para dezembro de 2004.



    Somando as perdas de estoque e receita, o perito atribuiu o valor indenizatório de R$ 324.603,63, que atualizado monetariamente pela tabela prática do TJSP para junho de 2013 (data do laudo), alcançou R$ 509.304,94.” (e-doc. 17, p. 5-13; grifos acrescidos).



    6. Verifica-se, portanto, que, para dissentir do acórdão recorrido e então concluir pela ausência de responsabilidade da Administração Pública nos danos suportados pela parte, em virtude de evento de força maior, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Adiante, a controvérsia contida no presente apelo extraordinário foi solucionada quando do julgamento do RE nº 870.947-RG/SE — Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal concluiu pela inconstitucionalidade da utilização dos índices de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. Confira-se a ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    (RE nº 870.947-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20/09/2017, p. 20/11/2017).



    8. Importante acrescer que, no mencionado julgamento, a modulação de efeitos da tese foi expressamente rechaçada pelo Plenário, mesmo após os diversos embargos de declaração opostos no precedente acima citado, como pode ser verificado da leitura da ementa a seguir:



    “QUARTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.



    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” 



    (RE nº 870.947-RG-ED-Quartos/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 03/10/2009, p. 03/02/2020; grifos nossos).



    9. Neste sentido, o acórdão vergastado não merece qualquer reparo por consignar afastada a incidência do índice aplicável à caderneta de poupança.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 10 p. 6 e e-doc. 17, p. 16), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator